Tribunal: TJES
Processo: 0010372-83.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010372-83.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: SEBASTIAO BARBOSA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – TEMA 1.016 DO STJ – ÔNUS DO BANCO COMPROVAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – CONTRATO DESCONSTITUÍDO –
CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL
– REPETIÇÃO INDÉBITO
NA FORMA SIMPLES
– ERESP 1.413.542/STJ – MODULAÇÃO – MARÇO DE 2021 – DANO MORAL EXISTENTE – RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
O Tema 10611 do STJ pacificou o entendimento de que quando o consumidor impugna a autenticidade da sua assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira demonstrar a veracidade do registro. Ou seja, considerando a negativa do autor, era ônus do réu comprovar a autenticidade da assinatura aposta no contrato (art. 429, II, do CPC).

2
.
No caso dos autos, a instituição financeira dispensou a produção de prova pericial, mas para refutar a alegação de falsidade da assinatura, deveria ter pugnado pela realização de perícia grafotécnica. Apesar da semelhança das assinaturas confrontadas, somente um profissional técnico seria capaz de dizer se elas foram provenientes da mesma pessoa.

3.
Também cabe considerar que o apelado é pessoa idosa, sendo, portanto, um consumidor hipervulnerável à luz de nosso ordenamento jurídico, o que demanda um olhar mais atento, seja pelo ângulo da possibilidade de fraude, seja pelo risco da ausência de informações adequadas a respeito da transação contratada e de suas implicações.

4
.
Considerando que ao banco réu incumbia a prova da existência da relação jurídica entre as partes, ônus do qual não se desincumbiu, outro caminho não há senão a declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes e, por consequência, dos descontos lançados no benefício previdenciário da parte autora.

5
.
Tendo em vista a inexistência de relação jurídica entre as partes, resta incontroverso que cabe à parte ré a devolução à parte autora do que descontou da dívida inexistente em seu benefício previdenciário.

6
.
O c. Superior tribunal de justiça firmou a tese de que “
A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel.ª Min.ª MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021). Entretanto, a aplicação do referido entendimento foi modulada, de forma que, quanto aos indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, a tese se aplica somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, qual seja a de 30/03/2021. Portanto, no caso concreto, a repetição deve se dar de forma simples, notadamente porque não houve a demonstração da má-fé por parte do banco apelante.

7
.
Induvidoso que a situação vivenciada nos autos, qual seja, a fraude na contratação de empréstimo não desejado, com os descontos indevidos na única fonte de renda do apelante, retiram a paz de espírito e compromete o direito legítimo ao sossego de qualquer cidadão.

8
.
Ante a inexistência de regra certa e definida a especificá-lo, e forte no entendimento manifestado em outros casos desse jaez, entendo que se afigura justa a fixação do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais, montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação, devendo ser mantida a sentença neste aspecto.

1
1
.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO PANAMERICANO S.A.

em face da sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Itapemirim que, nos autos da “
a
ção
de inexistência de débito c/c reparação de danos materiais e morais
”

ajuizada em seu desfavor por
SEBASTIÃO BARBOSA
,
julgo procedente o pedido autoral para:

1. DECLARAR a inexistência da relação jurídica e do débito decorrente do contrato de nº 308462040-4 descrito na peça vestibular, tornando definitiva a tutela de urgência concedida;

2. CONDENAR a ré:

2.1 A restituição, em dobro, dos valores que foram descontados do benefício da parte autora, a ser apurado mediante simples cálculo aritmético e devidamente comprovado por documento, a incidir correção monetária a contar de cada desconto e juros de mora a partir da citação;

2.2. Ainda, pagamento de indenização pelos danos morais reconhecido, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária nos termos da Súmula 362 do c. Superior Tribunal de Justiça – “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento” – e juros de mora nos moldes da Súmula 54 do mesmo Tribunal – “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”;

2.3 Acolho o pleito de compensação dos valores creditados em conta da parte autora – R$ 1.867,26 (um mil, oitocentos e sessenta e sete reais e vinte e seis centavos), na data de 15/12/2015 – valor que deve ser atualizado desde a data da disponibilização do crédito em conta da autora e com juros a partir da intimação para resposta do pedido reconvencional”.

Em suas razões a apelante aduz, em síntese, que há inequívoca demonstração da regularidade do contrato firmado entre as partes, na medida em que foi subscrito pelo apelado, sendo manifesta a semelhança entre a assinatura aposta no contrato e a constante de seu documento pessoal.

Afirma, ainda, que os créditos foram efetivamente lançados na conta do recorrido, operando-se, assim a convalidação do contrato, bem como que inexistem danos morais e que é descabida a devolução em dobro.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0010372-83.2017.8.08.0011

APELANTE
:
BANCO PANAMERICANO S.A.

APELADO
:
SEBASTIÃO BARBOSA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO PANAMERICANO S.A.

em face da sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Itapemirim que, nos autos da “
a
ção
de inexistência de débito c/c reparação de danos materiais e morais
”

ajuizada em seu desfavor por
SEBASTIÃO BARBOSA
,
julgo procedente o pedido autoral para:

1. DECLARAR a inexistência da relação jurídica e do débito decorrente do contrato de nº 308462040-4 descrito na peça vestibular, tornando definitiva a tutela de urgência concedida;

2. CONDENAR a ré:

2.1 A restituição, em dobro, dos valores que foram descontados do benefício da parte autora, a ser apurado mediante simples cálculo aritmético e devidamente comprovado por documento, a incidir correção monetária a contar de cada desconto e juros de mora a partir da citação;

2.2. Ainda, pagamento de indenização pelos danos morais reconhecido, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária nos termos da Súmula 362 do c. Superior Tribunal de Justiça – “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento” – e juros de mora nos moldes da Súmula 54 do mesmo Tribunal – “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”;

2.3 Acolho o pleito de compensação dos valores creditados em conta da parte autora – R$ 1.867,26 (um mil, oitocentos e sessenta e sete reais e vinte e seis centavos), na data de 15/12/2015 – valor que deve ser atualizado desde a data da disponibilização do crédito em conta da autora e com juros a partir da intimação para resposta do pedido reconvencional”.

Em suas razões a apelante aduz, em síntese, que há inequívoca demonstração da regularidade do contrato firmado entre as partes, na medida em que foi subscrito pelo apelado, sendo manifesta a semelhança entre a assinatura aposta no contrato e a constante de seu documento pessoal.

Afirma, ainda, que os créditos foram efetivamente lançados na conta do recorrido, operando-se, assim a convalidação do contrato, bem como que inexistem danos morais e que é descabida a devolução em dobro.

A
quaestio iuris
presente nos autos cinge-se nos descontos no benefício previdenciário do autor, em razão de suposta contratação de empréstimo consignado, que o demandante afirma não ter realizado.

Por outro lado, a Instituição Financeira requerida afirmar que o empréstimo foi regularmente contratado pelo autor, não havendo que se falar em possível fraude.

Sabe-se que a atuação de fraudadores tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos.

Nos dias atuais são frequentes as queixas de operações fraudulentas realizadas por terceiros que realizam empréstimo, compras em cartões alheios ou mesmo transferências bancárias, sem o conhecimento do titular da conta, o que revela a fragilidade do sistema de segurança bancário, mormente no que tange às operações virtuais.

Oportunamente, colaciono o seguinte julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
. 2. Recurso especial provido.

(REsp nº 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). Grifei.

Como é sabido, o Tema 1061
1
do STJ pacificou o entendimento de que quando o consumidor impugna a autenticidade da sua assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira demonstrar a veracidade do registro. Ou seja, considerando a negativa da autora, era ônus do réu comprovar a autenticidade da assinatura aposta no contrato (art. 429, II, do CPC).

No caso dos autos, a instituição financeira dispensou a produção de prova pericial, mas para refutar a alegação de falsidade da assinatura, deveria ter pugnado pela realização de perícia grafotécnica.

Cabe lembrar, aqui, a velha máxima segundo a qual
“alegar e não provar é o mesmo que não alegar”.

Ora, apesar da semelhança das assinaturas confrontadas, somente um profissional técnico seria capaz de dizer se elas foram provenientes da mesma pessoa.

Também cabe considerar que o apelado é pessoa idosa, sendo, portanto, uma consumidor hipervulnerável à luz de nosso ordenamento jurídico, o que demanda um olhar mais atento, seja pelo ângulo da possibilidade de fraude, seja pelo risco da ausência de informações adequadas a respeito da transação contratada e de suas implicações.

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DE DESCONTOS ALEGADAMENTE INDEVIDOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO RECONHECIDOS – CONSUMIDORA HIPERVULNERÁVEL – RECURSO DESPROVIDO. 1. Do narrado pela agravada na inicial, noto que a autora não teria meios para comprovar liminarmente a alegação de que não reconhece essas operações, uma vez que se trata de fato negativo. Para além disso, o prejuízo a ser suportado por ela com a continuidade das cobranças alegadamente indevidas revela-se muito mais gravoso do que o prejuízo a ser suportado pelo banco agravado com a suspensão da cobrança. 2. De um lado há uma parte hipervulnerável (idosa de 97 anos de idade), que vem sofrendo descontos em seus proventos de aposentadoria, e de outro lado há uma instituição bancária consolidada no mercado, que pode futuramente promover a eventual cobrança dos valores. 3. O caso concreto trata-se de uma contratação eletrônica de empréstimo consignado por pessoa idosa (97 anos), portanto, uma consumidora, como já dito, hipervulnerável à luz de nosso ordenamento jurídico, o que demanda um olhar mais atento, seja pelo ângulo da possibilidade de fraude, seja pelo risco da ausência de informações adequadas a respeito da transação contratada e de suas implicações, o que melhor se esclarecerá ao longo da instrução. 4. Recurso desprovido. (TJES; Agravo de Instrumento 5001238-67.2023.8.08.0000; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; data julgamento: 17/05/2023)

Nesse contexto, considerando que ao banco réu incumbia a prova da existência da relação jurídica entre as partes, ônus do qual não se desincumbiu, outro caminho não há senão a declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes e, por consequência, dos descontos lançados no benefício previdenciário da parte autora.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA NA VIA ADMINISTRATIVA. IRRELEVÂNCIA. CONSUMIDOR IMPUGNA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DO CREDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DESCONTOS INDEVIDOS. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR. 15 SALÁRIOS MÍNIMOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ COMPROVADA. POSSIBILIDADE. Não se pode exigir, em regra, que a parte, antes de ajuizar uma ação, tenha de necessariamente tentar uma forma de composição extrajudicial, para só então, em não logrando êxito, ajuizar a ação.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o tema repetitivo de nº 1.061 com base no art. 1.036 do CPC/2015, fixou a tese de que nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369).. Se o Banco não faz prova de que a parte autora devidamente assinou o contrato, há que se julgar procedente o pedido inicial de declaração de inexistência de relação jurídica, com a condenação da instituição financeira a devolver o que descontou indevidamente. Diante da ausência de comprovação da efetiva relação jurídico-negocial entre as partes, o desconto procedido na folha de pagamento da parte autora se mostra indevido
. (...) (TJMG; APCV 5003177-87.2021.8.13.0073; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira; Julg. 26/04/2023; DJEMG 27/04/2023)

(...)
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II) (Superior Tribunal de Justiça, RESP 1.846.649-MA, tema 1061). Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos no benefício previdenciário do consumidor, relativos a contrato de empréstimo consignado, cuja contratação não foi comprovada. Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais
. No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva. (TJMT; AC 1034806-06.2021.8.11.0041; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges; Julg 19/04/2023; DJMT 25/04/2023)

Neste cenário, reputo ser cabível a devolução dos valores indevidamente descontados da conta do apelado.

Em relação a essa devolução, assim prevê o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 42.
Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Acerca do tema, o c. Superior tribunal de justiça firmou a tese de que “
A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel.ª Min.ª MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Entretanto, a aplicação do referido entendimento foi modulada, de forma que, quanto aos indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, a tese se aplica somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, qual seja a de 30/03/2021.

Por consequência, no que toca os indébitos não decorrentes de prestação de serviço público cobrados indevidamente até 30/03/2021, aplica-se o entendimento consolidado anteriormente, segundo o qual, “
para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
” (STJ; AgInt AgRg AREsp 730.415/RS, Quarta Turma, Rel.ª Min.ª Maria Isabel Gallotti, j. 17/04/2018, DJE 23/04/2018).

Nessa linha já entendeu este e. Tribunal de Justiça e os e. Tribunais Pátrios:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS PACTUADA. VALIDADE. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC) E TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE PEDIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] VII. No que concerne à devolução do indébito, com amparo no parágrafo único, do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, importa consignar que
a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça possuía reiterados julgados no sentido de que "a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor"
(AgRg no AREsp 167.156/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 1º/12/2015, DJe de 03/12/2015) (STJ - AgInt no AREsp 1501756/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 25/10/2019). VIII.
O atual entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
resultou pacificado em precedente firmado pela Corte Especial, no sentido de que
"a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"
(STJ - EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). Entretanto, impende destacar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
nesse mesmo precedente, entendeu por bem MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado
- quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público -
se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
(STJ - EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021). Em sendo assim, na medida em que
a publicação do citado Acórdão ocorreu em 30/03/2021, tem-se que a referida orientação aplica-se apenas a partir da mencionada data
. IX. In casu, considerando que os pagamentos realizados pela Recorrente ocorreram antes da mencionada data, torna-se
necessário examinar a questão alusiva à configuração, ou não, da má-fé do Recorrido
, e, no referenciado contexto, não se tem por evidenciado tal elemento volitivo a ponto de permitir a pretendida devolução em dobro, tanto assim que nem todos os pedidos iniciais foram acolhidos, mas apenas aquele relacionado à impossibilidade da cobrança cumulada da comissão de permanência com os demais encargos no período de inadimplência. X. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo Interno na Apelação Cível n. 048140046698, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 29/03/2022, DJES 11/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição do indébito c/c indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência. Recurso do banco demandado. Prejudicial de mérito da prescrição afastada. Relação de trato sucessivo. Nulidade que não se convalida com o decurso do tempo. Mérito. Fornecedor que não prestou todas as informações à consumidora no ato da contratação. Instituição financeira que acaba por entregar produto diverso do postulado pelo consumidor, violando os princípios da transparência e o da informação, tornando eterna a dívida. Imperiosa declaração de nulidade do contrato, com o retorno ao status quo ante.
Forma de restituição dos valores indevidamente descontados. Tese firmada no EARESP nº 676.608. Modulação dos efeitos. Devolução em dobro apenas para descontos ocorridos após publicação do acórdão dos referidos embargos, qual seja, 30/03/2021
. Dano moral configurado. Precedentes deste tribunal. Quantum indenizatório reduzido para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime. (TJSE; AC 202300706046; Ac. 8624/2023; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Áurea Corumba de Santana; DJSE 28/03/2023)

APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de contrato. Devolução dos valores indevidamente descontados no benefício previdenciário e dano moral indenizável. Fraude. Perícia grafotécnica constatou a falsidade da assinatura. Responsabilidade objetiva. Dano material bem reconhecido.
Repetição do indébito em dobro afastada. Cabimento quanto aos descontos efetuados após 30/03/2021, conforme modulação de efeitos no Tema 929/STJ e independentemente de má-fé
. Dano moral configurado in re ipsa. Majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Responsabilidade extracontratual. Sentença parcialmente modificada. Recurso do Banco parcialmente provido e o da autora provido. (TJSP; AC 1002506-71.2019.8.26.0581; Ac. 16587021; São Manuel; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Décio Rodrigues; Julg. 23/03/2023; DJESP 28/03/2023; Pág. 2208)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 1. A interferência do Poder Judiciário na revisão dos contratos é autorizada em situações excepcionais, quando comprovado o desequilíbrio contratual ou lucros excessivos. 2. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros. 12% ao ano. Que foi estipulada na Lei de Usura. 3. Será considerada abusiva a taxa de juros quando ultrapassar substancialmente a taxa média cobrada pelo mercado. 4. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada.
5. No julgamento dos Embargos de Divergência que resultaram na fixação da tese quanto aos requisitos exigidos para aplicação da repetição do indébito em dobro, o STJ determinou que o entendimento fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação do acórdão, o que ocorreu em 30 de março de 2021
. (TJMG; APCV 5001431-34.2020.8.13.0393; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. José Américo Martins da Costa; Julg. 24/03/2023; DJEMG 27/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIAS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ALEGAÇÃO DE QUANTIA PAGA A MAIOR. DAÇÃO EM PAGAMENTO DE UM CARRO. AUSÊNCIA DE PROVA. QUANTIA APURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. COMISSÃO DE CORRETAGEM. VALIDE DE ATRIBUIÇÃO EXPRESSA À PROMITENTE COMPRADORA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. IGPM CUMULADO COM JUROS COMPENSATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. 1. A inversão do ônus da prova em demandas que envolvam direito do consumidor não é automática, podendo ocorrer, nos moldes do art. 6º, inciso VIII do CDC, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou for o consumidor hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.
2. Conquanto o STJ tenha definido no EARESP 676.608/RS que para a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou o valor indevido, prescindindo, pois, da comprovação da má-fé, tal entendimento, conforme a modulação realizada no julgado, somente deve ser aplicado "aos indébitos não-decorrentes da prestação de serviço público a partir da publicação do acórdão", o que não é o caso dos autos
. 3. Reputa-se válida a transferência, à promitente compradora, da obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária (tema repetitivo nº 938 do STJ). 4. Admite-se a previsão contratual de honorários advocatícios em caso de inadimplemento da obrigação. 5. O reajuste das parcelas pelo IGPM, acrescido de juros compensatórios de 1% (um por cento) ao mês, não revela qualquer abusividade, eis que não causa desequilíbrio no ajuste, mormente porque expresso e devidamente pactuado. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJGO; AC 0292214-61.2011.8.09.0051; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Itamar de Lima; Julg. 02/03/2023; DJEGO 06/03/2023; Pág. 3769)

Ante o exposto, concluo que a repetição deve se dar de forma simples, notadamente porque não houve a demonstração da má-fé por parte do banco apelante, merecendo acolhida o recurso neste aspecto. Nesse sentido, vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATAÇÃO EM VALOR SUPERIOR AO EFETIVAMENTE AUTORIZADO PELO CONSUMIDOR E OBJETO DA PROPOSTA COMERCIAL DÉBITO INDEVIDO EM CONTA REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA RESTITUIÇÃO SIMPLES MEDIANTE COMPENSAÇÃO DANO MORAL QUANTUM INDENIZATÓRIO MANUTENÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A restituição do indébito em dobro somente é cabível quando evidenciada a efetivação da cobrança indevida, o pagamento respectivo e a má-fé do fornecedor. 2. Ausente a prova da má-fé, deve a restituição ser procedida de forma simples,
observando-se os valores já depositados em Juízo e procedendo-se à compensação de eventual saldo devedor remanescente. [...]. (TJES, Apelação Cível n. 030170070467, Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Rel. Substituto JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 04/09/2018, DJES 18/09/2018)

Ademais, já houve manifestação pelo juízo singular acerca da necessidade de devolução do valor transferido para a conta da autora.

Seguindo, induvidoso que a situação vivenciada nos autos, qual seja, a fraude na contratação de empréstimo não desejado, com os descontos indevidos na única fonte de renda do apelado, retiram a paz de espírito e compromete o direito legítimo ao sossego de qualquer cidadão.

Em relação ao
quantum
considero que o critério para sua fixação deve corresponder a um denominador comum, sendo sua avaliação de competência única e exclusiva do julgador, que o valorará segundo o grau da ofensa e as condições das partes, sem se esquecer de que o objetivo da reparação não é penalizar a parte, nem promover o enriquecimento ilícito, evitando-se, ainda, que seja irrisória a quantia arbitrada.

No caso, ante a inexistência de regra certa e definida a especificá-lo, e forte no entendimento manifestado em outros casos desse jaez, entendo que se afigura justa a fixação do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais, montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação. Portanto, deve ser mantida a sentença neste ponto.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
tão somente para determinar que a restituição ocorra na forma simples.

É como voto.

1
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto desembargador relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - 15.04.2024 a 19.04.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.